Tribunal: STF
Processo: ARE 1575613
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Primeira Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA DE PRECEDENTES. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 525, §§ 14 E 15 DO CPC/2015. MARCO TEMPORAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONSELHO PROFISSIONAL. REGIME DE CONTRATAÇÃO. ESTABILIDADE. CONTEÚDO DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO CELETISTA. 



    - No caso dos autos, o acórdão rescindendo transitou em julgado em 16/06/2016, sendo que, somente em 08/09/2020, foi proferida a decisão do STF no âmbito das ADC 36, ADI 5367 e ADPF 367. Assim, o prazo para ajuizamento da rescisória é contado a partir do trânsito em julgado das decisões proferidas pelo STF, que, no presente caso, ocorreu em 24/11/2020 (a primeira) e 04/12/2020 (as duas últimas). O prazo foi respeitado, eis que a presente ação foi ajuizada em 10/09/2021. 



    - Até 1988 as contratações dos conselhos profissionais davam-se pela legislação trabalhista, por força do Decreto-Lei n.º 968/1969; com a promulgação da Constituição Federal, de 1988 até 1998, tais funcionários estavam submetidos ao regime estatutário, conforme se infere da redação original de seu art. 39, situação que perdurou até a Emenda Constitucional nº 19/1998; a partir de então, e com a edição da Lei nº 9.649/1998, restabeleceu-se mais uma vez a legislação trabalhista como lei de regência e, com a suspensão do art. 39 em decisão proferida pelo E.STF na ADI 2135-MC, ficou estabelecido que os conselhos profissionais são entidades de direito público (autarquias), que compõem a administração indireta e, como consequência, estariam obrigados a contratar seu pessoal através de concurso público. 



    - Julgando a ADC 36, contudo, o E.STF assentou o entendimento segundo o qual, ainda que esteja vigente a redação original do art. 39 da Constituição da República (que fixa o regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas), não há impedimento, por si só, para que os Conselhos Profissionais adotem regime diverso. 



    -Da leitura do julgado rescindendo e do julgado paradigmático apontado pelo conselho autor (referente à ADC 36, ADI 5367 e ADPF 367), há incompatibilidade no que se refere à obrigatoriedade (ou não) de adoção do regime estatutário pelo Conselho na admissão de seus funcionários. 



    - A parte autora não contesta a estabilidade reconhecida no julgado, mas requer a rescisão parcial do acordão, no tocante à aplicação do regime jurídico único ao servidor. A esse respeito, o julgado invocado reconheceu apenas a possibilidade (e não obrigatoriedade) de contratação segundo o regime celetista, e não a obrigatoriedade da medida. Já a decisão rescindenda determinou a reintegração do servidor pelo regime estatutário, ou seja, não reconheceu a possibilidade de contratação pela CLT, o que não se mostra alinhado com o entendimento do STF.



    - Presente, portanto, a alegada violação de norma jurídica (assim compreendidos os mencionados preceitos constitucionais e legais interpretados por decisões vinculantes e obrigatórias do e.STF), pelo que se faz mister a rescisão parcial do julgado para afastar o regime estatutário pela caracterização do regime contratual celetista. 



    - As verbas de auxílio-alimentação foram recebidas pelo funcionário com nítida a boa-fé, decorrente de decisão transitada em julgado fundada em interpretação da lei que autorizava seu enquadramento como servidor estatutário, razão pela qual é indevido o ressarcimento. 



    - Já no que se refere à vantagem pecuniária individual instituída pela Lei nª 10.698/2003, observo que ela também é devida aos empregados públicos, conforme se verifica no art. 1º, caput, da lei. Portanto, sem razão o Conselho ao arguir que se trataria de verba somente devida aos servidores estatutários e que, por isso, seria devido eventual ressarcimento. 



    - Ação rescisória julgada parcialmente procedente.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 5º, inciso XXXV, e 61, § 1º, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal.



    Alega, em síntese, “que a vantagem pecuniária individual criada pela Lei nº 10.698/2003 não é devida aos empregados dos conselhos de fiscalização profissional”. 



    Argumenta que, ao “analisar o pedido subsidiário formulado pelo Recorrente o v. acórdão trouxe a linha de interpretação no sentido de que a vantagem pecuniária individual instituída no art. 1º da Lei nº 10.698/2003 é devida aos empregados públicos dos Conselhos de Fiscalização Profissional por força do disposto no artigo 61, § 1º, II, ‘a’ da Constituição Federal”. 



    Segundo afirma, “o artigo 61, §1º II, ‘a’ da Constituição Federal, devido a estas relevantes diferenças não é aplicável aos empregados dos conselhos profissionais”. 



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação rescisória proposta pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo objetivando a desconstituição da coisa julgada formada nos autos da ação n. 0013297-98.1994.4.03.6100.



    O Tribunal a Quo, ao analisar o caso dos autos, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação rescisória, com base nos seguintes fundamentos:



    “Da leitura do julgado rescindendo e do julgado paradigmático apontado pelo conselho autor (referente à ADC 36, ADI 5367 e ADPF 367), observo incompatibilidade no que se refere à obrigatoriedade (ou não) de adoção do regime estatutário pelo Conselho na admissão de seus funcionários. 



    O julgado invocado reconheceu apenas a possibilidade (e não obrigatoriedade) de contratação segundo o regime celetista. Já a decisão rescindenda determinou a reintegração do servidor pelo regime estatutário, ou seja, não reconheceu a possibilidade de contratação pela CLT, o que não se mostra alinhado com o entendimento do STF. 



    Registro, por oportuno, que os termos da inicial permitem compreender, de maneira inequívoca, que a parte autora não contesta a estabilidade reconhecida no julgado. Requer, somente, a rescisão parcial do acordão, no tocante à aplicação do regime jurídico único ao servidor. 



    Presente, portanto, a alegada violação de norma jurídica (assim compreendidos os mencionados preceitos constitucionais e legais interpretados por decisões vinculantes e obrigatórias do e.STF), pelo que se faz mister a rescisão parcial do julgado para afastar o regime estatutário pela caracterização do regime contratual celetista. 



    O pedido subsidiário, entretanto, de que sejam compensados os valores que o funcionário faça jus pela reintegração pelo regime celetista com valores pagas a título de auxílio alimentação e vantagem instituída pela Lei nº 10.698/2003, não pode ser acolhido. 



    A mudança de interpretação de ato normativo por parte do ente estatal pode se dar em razão de transformações na realidade e em valores sociais que resultam em novas compreensões de um mesmo texto normativo, modalidade conhecida como mutação constitucional ou legal. Nesse caso, uma legítima interpretação extraída de um texto normativo é substituída por outra interpretação também compatível com o mesmo texto inalterado, mas em maior harmonia com a evolução da sociedade. Contudo, a nova compreensão não pode atingir válidas relações jurídicas já praticadas conforme a Constituição e as leis (mesmo que levem a pagamentos de trato sucessivo), sob pena de ofensa à segurança jurídica e a mandamentos legais (p. ex., art. 2º, XI, da Lei nº 9.784/1999, art. 48, §12 da Lei nº 9.430/1996 e art. 146 do CTN). 



    Ademais, se nem uma nova legislação pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5º, XXXVI da Constituição), com igual ou maior razão as garantias à segurança jurídica não podem ser afetadas por uma interpretação que substitui outra também correta a seu tempo, de modo que a nova compreensão do texto normativo não pode afetar atos administrativos passados (mesmo que geradores de supervenientes pagamentos de trato sucessivo ou continuados). 



    Contudo, a mudança pode decorrer de equívoco interpretativo da administração pública quanto ao conteúdo de preceito normativo, situação na qual é necessário rever o ato administrativo de efeito concreto em razão da nova e correta interpretação (mesmo em se tratando de obrigação de trato sucessivo de verba alimentar), respeitado o prazo decadencial de 5 anos (art. 54 da Lei nº 9.784/1999), embora o ressarcimento dos valores pagos indevidamente não possa ser exigido do servidor ou do administrado que os recebeu de boa-fé. Superada ou não pelo Tema 1009, a Tese firmada pelo E.STJ no Tema 531 (REsp 1244182) quanto à restituição de valores é coerente com os regramentos do Estado de Direito (“Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”).



    De todo modo, a revisão de ato administrativo inválido é dever da administração pública em vista da imperativa observância da legalidade, sendo imprescindível o respeito ao devido processo legal (notadamente ao contraditório e à ampla defesa) se houver efeitos em prerrogativas anteriormente reconhecidas, tal como reiteradamente afirmado pelo E.STF (Súmula Vinculante 3, Temas 138 e 839, e Súmulas 346 e 473). 



    No caso dos autos, as verbas de auxílio-alimentação foram recebidas pelo funcionário com nítida boa-fé, decorrente de decisão transitada em julgado fundada em interpretação da lei que autorizava seu enquadramento como servidor estatutário, razão pela qual é indevido o ressarcimento. 



    Já no que se refere à vantagem pecuniária individual instituída pela Lei nª 10.698/2003, observo que ela também é devida aos empregados públicos, conforme se verifica no art. 1º, caput, da lei. Portanto, sem razão o Conselho ao arguir que se trataria de verba somente devida aos servidores estatutários e que, por isso, seria devido eventual ressarcimento. 



    Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação rescisória, para rescindir parcialmente o acórdão proferido nos autos do processo nº 0013297- 98.1994.4.03.6100, reconhecendo que a reintegração de Pedro Arabian ao quadro funcional do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo deve se dar pelo regime anteriormente ocupado por ele quando de seu desligamento (celetista), não fazendo jus à imediata transposição para regime diverso”.



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 10.698/2003). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL VPI. REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO COM BASE NA LEI N. 10.698/2003. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 801.475/PE-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJE de 23/5/14).



    Nesse mesmo sentido, transcrevo o teor da decisão monocrática proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, nos autos do ARE 1.275.591/CE (DJe de 5/8/20) :



    “Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Justiça Federal de Segunda Instância do Estado do Ceará – JFCE, que manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de percepção da Vantagem Pecuniária Individual – VPI instituída pela Lei 10.698/2003 (documento eletrônico 11).



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 40, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não deve ser acolhida.



    O recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pela qual entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).



    Além disso, o Tribunal de origem julgou a questão posta nos autos com base nos seguintes fundamentos:



    “[...]



    O exame dos autos revela que o cerne da controvérsia posta em debate diz respeito à possibilidade de percepção da VPI instituída pela Lei n.º 10.698/2003 pelos servidores que integram o quadro de pessoal das autarquias profissionais.



    Como é cediço, de acordo com a Lei n.º 9.649/98, os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas deveriam ser exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, mediante autorização legislativa. 



    Referido diploma dispunha que sua organização e estrutura deveriam ser fixadas por decisão interna do plenário do conselho federal da respectiva profissão (art. 58, § 1º) e que os litígios deveriam ser apreciados perante a Justiça Federal.



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n.º 1717, reconheceu a inconstitucionalidade de diversos dispositivos do referido diploma. Na oportunidade, o STF declarou que os conselhos profissionais têm natureza jurídica de autarquia. 



    Nada obstante, vale destacar que, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 938.837/SP, entendeu o Excelso Pretório que os pagamentos devidos pelos Conselhos de Fiscalização não se submetem ao regime de precatórios. 



    A jurisprudência, portanto, demonstra que as autarquias profissionais não se submetem inteiramente ao regime jurídico-administrativo, mas possuem um regime misto, que mais se aproxima do Direito Público. 



    [...]



    Com efeito, a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União, em pareceres juntados aos autos do sobredito RE, destacaram ainda que as pessoas que prestam serviços às entidades de fiscalização profissionais são remuneradas exclusivamente com os recursos arrecadados pela própria categoria. 



    Deveras, a remuneração dos servidores dos conselhos profissionais é paga com as quantias arrecadadas diretamente por essas entidades e a fixação do valor desta remuneração é feita por meio de resolução. 



    O principal fundamento jurídico da parte autora é a aplicabilidade do regime jurídico único aos servidores integrantes de entidades de controle profissional, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 562.917/CE. 



    Ocorre que as diferenças que caracterizam a peculiaridade do regime jurídico aplicável às autarquias profissionais recaem também sobre a remuneração dos seus servidores. 



    Assim, entendo que, independentemente da aplicação do regramento jurídico da Lei n.º 8.112/90, deve ser observada a especificidade da remuneração dos servidores dos conselhos de fiscalização profissionais. 



    [...]



    Repise-se que as remunerações dos servidores dos conselhos profissionais são pagas com as quantias arrecadadas diretamente pelo ente e que tais entidades não recebem dotação orçamentária, direta ou indireta, da União, sendo evidente a independência financeira e orçamentária dos Conselhos para a fixação dos valores remuneratórios daqueles que lhe prestam serviço. 



    Destarte, as vantagens e os benefícios remuneratórios instituídos em prol dos servidores públicos que são custeados pelo orçamento público da União (e a ele vinculado) não são extensíveis às pessoas que prestam serviços às entidades de fiscalização profissionais. 



    Desta feita, a meu sentir, não incide sobre a remuneração da parte autora o reajuste pleiteado. 



    Assim, examinando atentamente a sentença recorrida, constato que o Juízo a quo formou seu convencimento à luz de uma análise adequada dos fatos, aplicando corretamente as normas de regência. Por tal razão, deve o julgado ser mantido em todos os seus termos e pelos próprios fundamentos, na forma prevista no art. 46 da Lei n.º 9.099/95 (págs. 1-2 do doc. eletrônico 11). 



    Assim, verifico que a Corte de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis aos caso (Leis 9.099/1995, 8.112/1990, 9.649/1998 e 10.698/2003), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    Por fim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos desenvolvidos pela recorrente, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco as seguintes decisões de ambas as Turmas deste Tribunal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL VPI. REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO COM BASE NA LEI N. 10.698/2003. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 801.475-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VPNI. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. Não subsiste a alegação de incidência do art. 102, III, c, da Constituição Federal, tendo em vista que não se declarou validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição.



    2. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesta fase recursal (Súmula 279/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 983.176-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais e eventual concessão de justiça gratuita”. 



    Ressalte-se, por fim, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente